Tribunal: STF
Processo: HC 101751
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EXTENSÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. O trânsito em julgado da decisão judicial beneficiando um dos agentes, em vez de revelar obstáculo à extensão, robustece-a presente o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.



    PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – EXTENSÃO DA ORDEM IMPLEMENTADA. Se for idêntica a situação de corréu, cumpre estender-lhe a ordem deferida, ante o excesso de prazo de prisão, em favor de agente acusado no mesmo processo.